Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FURTOS DE AIRBAGS. PREVENTIVA. ARTS. 312 e 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar.

3. Ordem denegada.